Tribunal: TJPA
Processo: 0838068-57.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838068-57.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: MANOEL MESSIAS MORAES MARQUES, IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA DO IMPETRANTE. ILEGALIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. OBJETO DA LIDE QUE NÃO SE RELACIONA AO EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CONTRATADOS PELO IMPETRANTE. SENTENÇA QUE DETERMINA O RECEBIMENTO DO VALOR INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA PERMITIR A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A COBRANÇA DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. RECURSO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-A matéria objeto de análise na presente apelação diz respeito ao direito de a instituição financeira apelante manter os descontos referentes a contratos de mútuo na modalidade consignada incidentes sobre os proventos de aposentadoria do apelado (impetrante na origem).

2- O Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou o posicionamento de que os empréstimos pessoais, tutelados pelo Código de Defesa do Consumidor, não se enquadram na limitação de 30%, pois, a natureza diversa do empréstimo bancário (previsão contratual para desconto em conta corrente, realização de desconto em momento posterior ao recebimento dos proventos etc.) inviabiliza a aplicação analógica da limitação legal referente ao empréstimo consignado. Precedentes do STJ e desta E. Corte.

3- Apelação conhecida e provida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 a 12 de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação (processo nº 0838068-57.2021.8.14.0301), interposta por BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém em Mandado de Segurança impetrado por MANOEL MESSIAS MORAES MARQUES em face de ato coator atribuído ao PRESIDENTE DO IGEPREV E BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - BANPARÁ que concedeu a segurança.

Na origem, o apelado
MANOEL MESSIAS MORAES MARQUES impetrou o writ aduzindo, em síntese, ser servidor militar aposentado e que, a partir do mês de novembro/2020, houve a suspensão/retenção financeira do seu benefício, por ato atribuído ao órgão gestor previdenciário.

Afirmou que seus representantes legais foram informados em 07/06/2021 que teria havido a identificação de movimentações irregulares em sua conta, bem como, inconsistências entre o ato de aposentação e as parcelas que atualmente comporiam seus proventos.

Requereu a concessão de liminar para determinar a autoridade coatora a suspensão do ato lesivo.

No mérito, requereu a concessão da segurança para restabelecimento do pagamento de seus proventos de aposentadoria.

O Banpará apresentou informações apontando que a entidade previdenciária não apresentou informações de folha de pagamento referentes ao Impetrante e deixou de fazer o respectivo depósito referente a seus proventos de aposentadoria.

Por sua vez, o IGEPREV apresentou informações suscitando preliminar de inadequação da via eleita.

No mérito, aduziu que a suspensão do benefício de aposentadoria do impetrante ocorreu para que fosse verificada suposta irregularidade até janeiro/2018, o Impetrante, servidor militar, recebia corretamente o soldo de 2º Tenente porém, após a mencionada data, foi constatado que passou a receber proventos de aposentadoria de Tenente Coronel (referência: 30hs/15), sem razão que justificasse a alteração.

Sustentou que o impetrante já teria recebido a mais o montante de R$408.516,16, motivo pelo qual foi suspenso o pagamento de novembro/2020.

O Ministério Público de 1º grau se manifestou pela concessão da segurança.

O Juízo de origem concedeu a segurança (Num. 36422673), nos seguintes termos:

“(...)

Mesmo que fosse devida a restituição ao erário dos valores pagos a maior, o desconto não poderia ter sido realizado sem a ciência do servidor aposentado e tampouco com o comprometimento do valor total dos seus proventos, que consistem em verbas de natureza alimentar.

Dessa forma, não restando demonstrada a má-fé do curatelado ou qualquer participação sua no recebimento dos valores superiores aos devidos, não se a podendo presumir, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva, conclui-se ser ilegal a suspensão do pagamento dos seus proventos pelo IGEPREV, em razão de descontos para restituição ao erário.

Frise-se, contudo, que nada obsta que o órgão previdenciário realize apuração interna para verificar a origem do erro que ocasionou o pagamento a maior. Assim, a concessão da segurança é medida que se impõe, sem prejuízo sem prejuízo da realização de apuração interna para verificar a origem do erro que ocasionou o pagamento a maior ao Impetrante.

Diante das razões expostas, concedo a segurança, pelo que determino aos Impetrados a imediata suspensão dos efeitos do ato lesivo, devendo ser assegurado ao Impetrante o direito de receber seus proventos sem descontos pelo Banco do Estado do Pará S/A.

Sem custas. Sem condenação em honorários, conforme enunciados das Súmulas nº 512, do STF, e 105, do STJ, e ainda conforme o art. 25, da Lei 12.016/09.

Decorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao Tribunal para reexame.

P.R.I.C.

Belém, 30 de setembro de 2021.

O BANPARÁ interpôs apelação (Num. 40800132) aduzindo que a sentença objurgada garantiu ao impetrante, de forma equivocada, o recebimento dos proventos de aposentadoria de forma integral. Sustenta que o objeto da ação se refere a suspensão dos proventos de aposentadoria por ato do IGEPREV.

Aduz que ao determinar o recebimento integral dos proventos de aposentadoria, o Juízo impede o Banco de efetuar descontos referentes a empréstimos na modalidade consignados contratados pelo impetrante.

Requer a reforma da sentença para que se permita ao Banco continuar efetuando os descontos referentes aos empréstimos consignados de titularidade do apelado.

O apelado apresentou contrarrazões (Num. 50387624) em que defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A matéria objeto de análise na presente apelação diz respeito ao direito de a instituição financeira apelante manter os descontos referentes a contratos de mútuo na modalidade consignada incidentes sobre os proventos de aposentadoria do apelado (impetrante na origem).

Sobre a situação em epígrafe, impende transcrever o teor do artigo 126 da Lei nº 5.810/94, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará e, dos artigos 2º, inciso II e, 5º, do Decreto n.º 2.071/06, que dispõe sobre a regulamentação das consignações em folha de pagamento dos servidores públicos civis e dos militares da ativa do Estado do Pará, in verbis:

Art. 126.
As consignações em folha de pagamento, para efeito de desconto, não poderão, as facultativas, exceder a 1/3 (um terço) do vencimento ou da remuneração
. (grifo nosso).

Art. 2º Para efeito deste Decreto, considera-se:

(...)

II -
consignação facultativa
: desconto incidente sobre a remuneração do servidor civil e do militar, mediante sua autorização prévia e formal e anuência do respectivo órgão de lotação, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste; (grifo nosso).

Art. 5º
A soma mensal das consignações em folha de pagamento
do servidor público civil
não poderá exceder
a um terço da remuneração e
trinta por cento da remuneração para o militar
. (grifo nosso).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou o posicionamento de que os empréstimos pessoais, tutelados pelo Código de Defesa do Consumidor, não se enquadram na limitação de 30%, pois, a natureza diversa do empréstimo bancário (previsão contratual para desconto em conta corrente, realização de desconto em momento posterior ao recebimento dos proventos, etc.) inviabiliza a aplicação analógica da limitação legal referente ao empréstimo consignado, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada. 2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros. 3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta. 4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.
5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito
. 6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil. 7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo. 8. O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. 9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda. 10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor. (REsp 1.586.910/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. 29/8/2017, DJe 3/10/2017, sem destaque no original). (grifo nosso).

Em situações análogas, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA ANTECIPADA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DE CARÁTER PESSOAL. LIMITAÇÃO DE TODOS OS DESCONTOS AO TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. DESCABIMENTO. A PREVISÃO DO TETO ÀS CONSIGNAÇÕES NÃO SE APLICA ÀS OPERAÇÕES DISTINTAS DESTA MODALIDADE. RETENÇÃO DE SALÁRIO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente. Precedente do STJ no Resp. 1586910/SP.

2 – No presente caso, é legítima a atuação da instituição bancária apelada em proceder os descontos na conta corrente do apelante, visto que os contratos que originaram os descontos foram firmados de forma livre e consciente, tendo o contratante pleno conhecimento de sua capacidade financeira e do nível de comprometimento de sua renda mensal, e ainda assim, realizou contratações sucessivas e autorizou os descontos mensais em sua conta. Ainda, em que pese os descontos realizados comprometerem grande parte dos rendimentos do agravante, não há como, neste momento, imputar qualquer abusividade por parte da instituição bancária. Isto porque, impende esclarecer que, a legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados, não sendo a referida norma aplicável aos demais descontos que incidem na conta corrente
. 3 - Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena. 4 – Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

(TJPA, processo n.º 0832927-62.2018.8.14.0301 – PJE, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 15 de junho de 2021). (grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTO RELATIVO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTOS LIMITADOS A 30% DE SEUS PROVENTOS. PRECEDENTES STJ. LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE NATUREZA PESSOAL DESCONTADO EM CONTA CORRENTE. NATUREZA DISTINTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LIMITAÇÃO DESCABIDA ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP. Nº 1.586.910/SP. LIVRE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Insurge-se o apelante contra a sentença de piso que julgou improcedente o pedido de limitação dos descontos efetuados em folha de pagamento e conta corrente do autor à 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos. II.
O empréstimo consignado, cujo desconto é realizado em folha de pagamento do servidor público, autorizado pela Lei Estadual nº 5.810/94 - RJU, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.071/2010, prevê que a soma mensal das consignações facultativas, entre elas os empréstimos bancários, não poderão exceder 30%(trinta por cento) da remuneração do servidor;
III.
Já o empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente não é objeto de legislação específica. Contudo, dúvida não há de que constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira, devendo ser respeitada a autonomia das partes na celebração desses contratos;

IV. No caso concreto, do cortejo dos documentos carreado aos autos, constata-se que os descontos dos empréstimos consignados não ultrapassam a aludida margem legal de 30%(trinta por cento).

V. É pacífico o entendimento do STJ de que "os empréstimos consignados na folha de pagamento do servidor público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração, ante a natureza alimentar da verba"

VI.
O apelante
também contraiu empréstimos junto ao banco requerido de natureza pessoal, operação denominada BANPARACARD,
CREDICOMPUTADOR e Antecipação de 13º salário
, cujas parcelas incidem diretamente em sua conta corrente.

VII.

Sobre o tema,
a Quarta Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.586.910/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, decidiu que “não parece razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento, de maneira arbitrária, a contrato específico de mútuo livremente pactuado”;
VIII. Nesse passo, a limitação de descontos só poderá recair sobre os empréstimos consignados contratados com pagamento mediante desconto em folha de pagamento, e não sobre os empréstimos em que as parcelas são quitadas mediante débito em conta corrente
;
IX.
Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida em todos os seus termos.

(TJPA, processo n.º 0002151-32.2015.8.14.0006 – PJE, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 21 de abril de 2021). (grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO E OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM DECORRÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE NATUREZA PESSOAL. TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DA PARTE APELANTE. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSAS DA DE CONSIGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em se tratando de empréstimo consignado, no âmbito deste Estado, a matéria é regulamentada pelo Decreto nº 2.071/06, que considera em seu artigo 2º, II, a consignação facultativa como o “desconto incidente sobre a remuneração do servidor civil e do militar, mediante sua autorização prévia e formal e anuência do respectivo órgão de lotação, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste”. Por sua vez, o artigo 5º da normativa citada disciplina que “a soma de todas as consignações em folha de pagamento do servidor público civil e do militar não poderá exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração, observado o limite de 30% (trinta por cento) reservado para as consignações facultativas.” 2. Ao contrário do que sucede com o crédito consignado, em se tratando de empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente autorizado pelo contratante, pode este solicitar do órgão em que labora o pagamento do salário em outra instituição financeira, arcando com as consequências do inadimplemento da obrigação, de tal sorte que não há falar em penhora de salário, tampouco de retenção, mas sim de desconto livremente pactuado e autorizado pelo contratante em benefício próprio. Nesse sentido, não se mostra razoável, em razão de ausência de supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento a contrato específico de mútuo livremente pactuado. Precedente do STJ.
3. In casu
, extrai-se do acervo probatório que o recorrente contraiu empréstimo na modalidade consignado, no valor total de R$506,96 (quinhentos e seis reais e noventa e seis centavos), de modo que os descontos efetuados em folha de pagamento obedecem ao percentual de 30% (trinta por cento), não havendo, portanto, falar em ilegalidade. 4. Observa-se, ainda, que o recorrente realizou operações de crédito distintas do empréstimo consignado, no valor total de R$944,04 (novecentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos), o qual não se enquadra na regra da limitaçã
o. 5. Nesse diapasão, extrai-se que a sentença atacada, que julgou improcedente a pretensão da requerente, se encontra em perfeita consonância com o entendimento firmado pela Corte Superior, haja vista que somente deve haver a restrição do referido percentual nas hipóteses de crédito consignado, não sendo este aplicável às demais operações bancárias. 6. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

(TJPA, processo n.º 0801013-28.2017.8.14.0070 – PJE, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 03 de julho de 2020). (grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO EM 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE TODOS OS EMPRÉSTIMOS. DESCABIMENTO. RESTRIÇÃO PREVISTA SOMENTE NAS HIPÓTESES DE CRÉDITO CONSIGNADO, NÃO EXTENSÍVEIS ÀS DEMAIS MODALIDADES FINANCEIRAS, QUANDO AS PARCELAS SÃO DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. DESCABIMENTO DO LIMITE DE DESCONTO DE 30% SOBRE A REMUNERAÇÃO DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA.

1. Os descontos em contracheque, concernentes aos empréstimos consignados, respeitam a limitação de 30% sobre a remuneração do servidor público.
2. No que se refere aos empréstimos pessoais com desconto em conta corrente, não se aplica a limitação correspondente a 30%, por se tratar de hipótese distinta dos empréstimos consignados. 3. Os descontos efetuados pelo Banco, na conta corrente do servidor público, são legítimos e decorrem de contratação facultativa e livremente realizada entre as partes, sem qualquer vício de consentimento evidenciado nos autos
. 4. Apelação conhecida e improvida.

(TJPA, processo n.º 0801895-05.2019.8.14.0301 – PJE, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 23 de novembro de 2020). (grifo nosso).

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à Apelação Cível para reformar a sentença, permitindo a instituição financeira a cobrança dos empréstimos consignados contratados pelo impetrante, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA.

Desembargadora Relatora

Belém, 12/04/2023